Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706583-54.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENIVALDA ALVES DE ARAUJO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput1, combinado com artigo 1.017, § 1o2, ambos do estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que a apelante deixara de comprovar, no ato da interposição do recurso que aviara, o respectivo preparo, fiada no julgamento do agravo de instrumento no 0721189-50.2025.8.07.0000, em que postulara a reforma da decisão de primeiro grau que negara-lhe a salvaguarda da gratuidade de justiça. Sucede que, consoante emerge de consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, o aludido agravo de instrumento fora desprovido, encontrando-se pendente de julgamento os embargos de declaração aviados em face do provimento colegiado, mantendo-se, por ora, hígida a denegação da gratuidade de justiça vindicada. Ou seja, não é ela beneficiária da justiça gratuita. Destarte, considerando que o apelo que aviara não fora preparado e restringe-se a reprisar o pedido pertinente à gratuidade de justiça, que faz o objeto do recurso, refutado no ambiente de aludido agravo, tornando-se impassível de reprisamento em ambiente processual diverso, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante, em conformação com os princípios da cooperação, da efetividade e da boa-fé, dizer do seu interesse no exame do apelo que deduzira nestes autos, pois dispõe, frise-se, sobre questão já resolvida. Como corolário, retire-se o recurso da pauta de julgamento virtual e/ou presencial em que inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator